Tribunal: TJMT
Processo: 1021249-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021249-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 681.157.849-15 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, as
astreintes
foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021249-75.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Repetição do Indébito c/c Suspensão de Descontos c/c Danos Morais
n.° 1000166-16.2021.8.11.0028, deferiu o pedido liminar formulado por
FRANCISCA MARIA DA SILVA
e determinou a imediata suspensão dos descontos efetivados na conta bancária da Agravada, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco Agravante almeja a decretação da nulidade da multa, ao argumento de que a ordem da expedição de Ofício ao INSS para que suspenda os descontos é medida suficiente para proteger o bem jurídico pretendido.

Sustenta que a multa diária aplicada desatende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Noutro ponto, assegura que a multa arbitrada deveria ser “por evento”, considerando-se eventual descumprimento e não diária.

Além disso, aduz que as
astreintes
não podem ser aplicadas de forma indiscriminada e, por essa razão, devem ser reduzidas.

Com esses argumentos, pugnou a concessão do efeito suspensivo/ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a multa. Subsidiariamente, pleiteia a redução, bem como seja aplicada por evento e não diária.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 114853998).

As Contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 117550962.

É o relatório.

Cuiabá,
18

de fevereiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022